Tribunal: TJES
Processo: 5007059-50.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007059-50.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. e outros
RECORRIDO: ISACK VITOR ROSARIO NETO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007059-50.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA.; KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.

RECORRIDO:

ISACK VITOR ROSARIO NETO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NOTEBOOK DEFEITUOSO. MENOS DE TRÊS MESES DE USO. AUSÊNCIA DE PRODUTO IDÊNTICO PARA SER REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO. RECUSA DA EMPRESA EM DEVOLVER O VALOR CORRIGIDO DE MERCADO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO PELA VIA EXTRAJUDICIAL SEM SUCESSO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. CONFIGURADA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS.
QUANTUM
ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais ajuizada por
ISACK VITOR ROSARIO NETO
em face de AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. e KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.

Em síntese, a parte requerente relata que comprou um notebook de marca Acer, pertencente à primeira requerida, no dia 24/03/2021, no valor de R$7.300,33 (sete mil e trezentos reais e trinta e três centavos), mas, após aproximadamente 3 meses de uso, começou a apresentar defeito. Após contato com a primeira requerida, enviou o notebook para vistoria pela fabricante, por meio dos correios, mas, no dia 25/11/2022 recebeu a notícia de que o produto não poderia ser reparado por falta de peças, sendo oferecido como solução a restituição do valor pago no notebook. No entanto, o valor não seria corrigido para o valor do produto na época da restituição, nem cobriria o valor do frete, motivo pelo qual o requerente rejeitou a oferta.

Diante da recusa da empresa ré em acatar seus pedidos, o autor persistiu em reaver o dinheiro devidamente corrigido juntamente da empresa, bem como registrou reclamação juntamente ao PROCON. Diante as tentativas frustradas de resolução extrajudicial, ajuizou a presente ação, requerendo a entrega de um novo produto, nas mesmas especificações, ou, subsidiariamente, a restituição do valor corrigido, além de pedir pela condenação em danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, consubstanciado no artigo 14 e seus parágrafos do CDC, julgo procedente o pedido, via de consequência condeno o requerido AGP Tecnologia Em Informatica Do Brasil LTDA ao pagamento de R$7.300,33 à título de indenização por danos materiais corrigidos a partir do efetivo desembolso, bem como, no pagamento de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais a partir desta data.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4460126, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando pela inexistência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da legislação e jurisprudência vigentes, entendo que não merece reforma a sentença vergastada, devendo haver o improvimento do recurso inominado interposto.

De antemão, percebe-se que as razões do recurso cingem-se em discutir a ocorrência ou não de danos morais indenizáveis, ante o ocorrido, qual seja, o notebook defeituoso em apenas três meses de uso e a não substituição do produto por um novo, por parte da empresa, nem a restituição do valor gasto no produto, devidamente corrigido.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos, tendo como pressupostos o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, verifica-se a incidência de dano à honra subjetiva do recorrido.

Destarte, considerando as diversas mensagens de e-mail trocadas entre o recorrido e o recorrente (ID nº 4460100); considerando ainda a reclamação realizada no PROCON (ID nº 4460101); não havendo a solução do problema por nenhum dos dois meios mencionados; tendo a parte autora que ajuizar a presente ação para sanar seus problemas; é perceptível a presença da perda do tempo útil do consumidor, o que enseja o reconhecimento de dano à honra subjetiva do requerente e, consequentemente, de danos morais indenizáveis.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo de piso, pelos fundamentos aqui expostos, bem como por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)